Tribunal: TJMT
Processo: 1035518-77.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035518-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LARA CRISTINA ESTEVAM RODRIGUES - CPF: 029.114.311-38 (RECORRIDO), PEDRO ODILON RODRIGUES - CPF: 033.422.131-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E RETIRADA DO MEDIDOR SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. TOI SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM INCONSISTÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica exige a comprovação da irregularidade por meio de procedimento administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem assinatura do consumidor ou de pessoa que tenha acompanhado a inspeção, e sem comprovação de notificação prévia, invalida o procedimento administrativo de recuperação de consumo.

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito ou oriundo de recuperação de consumo é ilícita, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 3.500,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

5. Os lucros cessantes exigem comprovação robusta do que efetivamente se deixou de ganhar, não sendo possível sua fixação com base em documentos que apresentam inconsistências ou ausência de nexo causal entre o ato ilícito e o dano alegado.

6. Recurso da concessionária conhecido e desprovido. Recurso adesivo do autor conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para:

a) Determinar o restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora n. 6/249843-4, no prazo de 05 (cinco) dias;

b) Declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 409,50 (quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos), R$ 141,03 (cento e quarenta e um reais e três centavos) e R$ 181,71 (cento e oitenta e um reais e setenta e um centavos);

c) Condenar a requerida ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.”

Colendos pares;

DO RECURSO INOMINADO DA CONCESSIONÁRIA

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de valores a título de recuperação de consumo e à ocorrência de danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da concessionária de serviço público objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º da Constituição Federal.

No caso em análise, a parte recorrente sustenta a regularidade do procedimento administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, alegando ter constatado irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da parte autora.

Contudo, ao analisar detidamente os autos, verifico que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do procedimento adotado para apuração da suposta irregularidade, conforme determina a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) juntado aos autos não contém a assinatura da parte autora ou de qualquer pessoa que tenha acompanhado a inspeção, não havendo comprovação de que o consumidor tenha sido cientificado da realização da vistoria ou tenha tido oportunidade de acompanhá-la.

Ademais, não há nos autos comprovação do envio de notificação com Aviso de Recebimento (AR) informando sobre a suposta irregularidade encontrada, tampouco sobre a possibilidade de apresentação de defesa administrativa, em clara violação ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação da entrega do TOI ao consumidor ou a falta de assinatura no documento invalida o procedimento administrativo de recuperação de consumo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI SEM ASSINATURA E SEM COMPROVANTE DE ENTREGA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA FORMALMENTE. FATURA INDEVIDA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DÉBITO PRETÉRITO. FATURA VENCIDA HÁ MAIS DE 90 DIAS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA.SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CARACTERIZADO.QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária tem direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária. A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, sem a demonstração da irregularidade por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI assinado pelo consumidor ou acompanhante e/ou comprovante de entrega, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita, já que não observou a formalidade necessária a proporcionar ao consumidor o exercício da ampla defesa e contraditório.

2. Não é permitida a suspensão de serviço essencial motivada por débito pretérito, ou seja, suspensão dos serviços por dívida vencida há mais de 90 dias. Precedentes desta Turma Recursal A suspensão do serviço, por dívida vencida há mais de 90 dias, caracteriza conduta ilícita. Fatura de recuperação de consumo relativa a outubro/2022 e suspensão no fornecimento de energia elétrica ocorrida em 01/02/2023.

3. A suspensão indevida dos serviços de fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa. Precedentes.

4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincevtivando a repetição da conduta ilícita. A indenização no valor de R$6.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral, considerando que houve a suspensão indevida no fornecimento de energia para uma gestante.

5. Recurso conhecido e provido.

6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(N.U 1020001-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, a recorrente alega que o corte ocorreu em razão de inadimplemento de fatura regular de consumo, e não por recuperação de consumo. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos.

Conforme se verifica da Ordem de Serviço de ID 312830373, a suspensão do fornecimento ocorreu em 12/02/2025, com a retirada do medidor, sem qualquer comprovação de notificação prévia à consumidora, em clara violação ao disposto no art. 173 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL (atual art. 360 da Resolução nº 1.000/2021).

Ademais, a própria recorrente admite em sua contestação que a suspensão do fornecimento ocorreu em razão de fatura que ela mesma reconhece como sendo de recuperação de consumo, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que não admite o corte de energia por débitos pretéritos ou oriundos de recuperação de consumo.

Portanto, resta caracterizada a ilicitude da conduta da concessionária, tanto na cobrança indevida quanto na suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que enseja a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. RECUSA DE ASSINATURA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo e indenização por danos morais.

2. Com relação à fatura de recuperação de consumo, havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa. Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).

3. Inexistindo comprovação de que a inspeção e procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela consumidora - em total ofensa ao direito de defesa -, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe. 4. Frise-se que embora conste no TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) recusa da consumidora em receber o mencionado documento, não há provas no feito de posterior envio, consoante determinação inserta no artigo 591, § 3.º da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, que assim dispõe: “Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.”

5. No caso em comento, somente foi encaminhado a consumidora a CARTA AO CLIENTE com a fatura de cobrança a título de recuperação de consumo. Não restou comprovada a emissão do TOI e intimação da consumidora para, querendo, requerer a realização de perícia técnica por órgão metrológico oficial.

6. Danos morais configurados, ante o descaso da empresa Recorrida em proceder à resolução do problema na seara administrativa, consoante reclamação administrativa efetuada junto ao Procon, bem como a suspensão do serviço essencial decorrente de cobrança indevida.

7. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”..

9. Demais disso, comprovada a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrente caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

12. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.

13. Sentença reformada.

14. Recurso conhecido e provido. (N.U 1024375-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 01/05/2023)

No tocante ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA

A parte autora, em seu recurso adesivo, pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais e a condenação da recorrida ao pagamento de lucros cessantes.

Quanto ao pedido de majoração do valor da indenização por danos morais, entendo que o montante fixado na sentença (R$ 3.500,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo reforma neste ponto.

No que tange aos lucros cessantes, ao revisar cuidadosamente os autos, verifico que há inconsistências. Além da ausência de comprovação efetiva de que o imóvel permanecia alugado no momento da suspensão do fornecimento, o próprio contrato de locação apresentado (ID 312830375) contém inconsistências que comprometem sua credibilidade como prova dos lucros cessantes alegados.

Observo que, embora o contrato estabeleça como data de início da locação o dia 13 de agosto de 2024, com prazo de 12 meses, o documento foi assinado em 13 de janeiro de 2024, ou seja, sete meses antes do início da vigência contratual declarada. Esta contradição temporal levanta dúvidas sobre a autenticidade ou precisão do documento apresentado.

Ademais, não foram juntados aos autos comprovantes de pagamento dos aluguéis, declaração da suposta inquilina confirmando a rescisão contratual em razão da falta de energia, ou qualquer outro elemento probatório que pudesse demonstrar de forma inequívoca tanto a efetiva locação do imóvel quanto o nexo causal entre a suspensão do fornecimento e a alegada perda financeira.

Diante dessas inconsistências e da insuficiência probatória, não há como reconhecer o direito aos lucros cessantes pleiteados, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau que julgou improcedente este pedido específico.

Em relação ao pedido de retirada do nome do espólio dos protestos em cartório, embora não tenha sido objeto específico dos recursos, cumpre destacar que a sentença embargada foi integrada pela decisão de ID 312830384, que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte autora para determinar que a reclamada providencie, no prazo de 10 dias, a retirada do nome do Espólio de Leida Estevam de Carvalho dos cartórios de protesto no tocante aos débitos objeto da demanda, sob pena de multa fixa para eventual descumprimento.

Tal determinação deve ser mantida, uma vez que decorre logicamente da declaração de inexigibilidade dos débitos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente LARA CRISTINA ESTEVAM RODRIGUES e a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025